Tribunal: TJDFT
Processo: 0721024-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721024-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELY LIMA CABRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse a realização do exame PET-TC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00 (autos de no 0708744-71.2024.8.07.0020, ID no 195010805, págs. 1-2): 2. Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que não é parte legítima para a demanda, pois o vínculo que a agravada mantém é com pessoa jurídica diversa, qual seja, Unimed Vitória, conforme cartão do beneficiário anexado à petição inicial. 3. Esclarece que em razão disso, não pode ser compelida a cumprir determinação que compete à pessoa jurídica diversa, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva para a demanda. 5. Preparo (ID no 59433381, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. A agravante não se insurge especificamente sobre a obrigação de fazer imposta. Apenas, defende a sua ilegitimidade passiva. 9. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos, tal como apontado na decisão agravada. 10. A independência entre as cooperativas é garantida pela Lei no 5.764/1971. Contudo, tal como explicado pela agravante, as unidades da rede Unimed operam em sistema de intercâmbio. 11. Nos termos da jurisprudência do STJ, essa situação também atrai a incidência da teoria da aparência oriunda da relação jurídica de natureza consumerista desenvolvida pelas partes, razão pela qual a responsabilidade é solidária: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em relação à existência de solidariedade entre as unidades médicas integrantes do sistema UNIMED, este Tribunal Superior firmou orientação jurisprudencial no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes - constituindo um sistema independente entre si e que se comunica por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades -, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. [...] 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.924.633/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.). [grifado na transcrição] 11. Esta 8a Turma também já se manifestou no mesmo sentido: Acórdão 1835045, 07322463320238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Portanto, a inclusão da agravante no polo passivo do processo de origem está em consonância com a jurisprudência firmada sobre o tema. 13. A tese de ilegitimidade passiva ainda não foi enfrentada na origem. Como consequência, a sua apreciação apenas nesta instância revisora configuraria flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 14. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO